Tribunal: STF
Processo: ARE 1502367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 110, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16 PARA O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 – ABSOLVIDO NA SENTENÇA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL – NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – MINORANTE DO PRIVILÉGIO – APLICADA NA SENTENÇA - REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA QUANTIDADE DE DROGA – RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    DE OFÍCIO - MÁXIMA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – BIS IN IDEM – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - REGIME ABERTO FIXADO. 



    Se o conjunto probatório deixa evidente que o apelante mantinha, dolosamente, em depósito substância entorpecente que seria destinada à comercialização, não há falar em absolvição. 



    Deixa-se de conhecer dos pedidos de desclassificação da conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/03 para o art. 14 da mesma Lei, se o apelante foi absolvido deste delito; de afastamento da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, se não reconhecida na sentença e de reconhecimento da minorante do privilégio, se aplicada na sentença. 



    Deve ser afastada da dosimetria da pena a quantidade de droga, diante da pequena apreensão, mantendo-se, por outro lado, a natureza da droga como negativa. 



    Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, se não preenchidos os requisitos do art. 44, III, do Código Penal.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou configurado bis in idem na consideração cumulativa da quantidade e da espécie da droga apreendida, como indicativos do maior ou menor envolvimento do agente no mundo das drogas, na exasperação da pena-base e no dimensionamento previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nessa linha, o édito condenatório incide no vício do bis in idem. 



    Constatado que o agente possuía 19 anos de idade quando praticou o delito, impõe-se a aplicação da atenuante da menoridade relativa em seu favor. 



    Preenchidos os requisitos descritos no art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, altera-se o regime prisional para o aberto.” (eDOC 110, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 133, p. 1-14) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 118, p. 1-34). 



    O Vice-Presidente do TJ/MS não admitiu o recurso especial (eDOC 127, p. 1-10). Por sua vez, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 142, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    IV.



    POSTO ISSO, quanto à alegada violação do art. 5º, XLVI e LIV, da CF, NEGO SEGUIMENTO ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por KAUA RODRIGUES CAMARGO SOARES, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Em relação à suposta ofensa ao art. 5º, LVII, da CF, INADMITO-O, com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo codex.” (eDOC 142, p. 8; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 159, p. 1-12) e do agravo em recurso especial (eDOC 148, p. 1-22).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.664.640/MS (eDOC 173, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 179, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 142, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente